Tribunal: TJDFT
Processo: 0744588-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. QUANTUM DE AUMENTO POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. DISCRICIONARIEDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.
1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, laudos de exame químico positivo e de exame de informática, forma de armazenamento do material no momento da apreensão, depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, “caput”, da Lei n.o 11.343/06.
2. Segundo precedentes dos Tribunais Superiores, na ponderação das circunstâncias judiciais, o julgador o faz no exercício de discricionariedade, mediante fundamentação adequada e específica acerca do seu convencimento quanto à exasperação da pena-base, seja sob a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada pelo legislador, seja sob a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou até mesmo sob outro valor. 2.1 - Como não existe critério matemático para o aumento/incremento da pena-base, este Colegiado utiliza a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância negativa, calculado sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima.
3. É possível a desvaloração da conduta social em razão de ter o agente cometido o crime durante o cumprimento de pena de outro, diante da ausência de comprometimento com o sistema de justiça e com a finalidade de ressocialização da pena anteriormente aplicada.
4. Não preenchidos os requisitos subjetivos, não faz jus o réu à causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06.
6. Recurso da Defesa conhecido e desprovido.